Tribunal: TJMT
Processo: 1006863-06.2022.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006863-06.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VANESSA APARECIDA DA CUNHA SILVEIRA - CPF: 568.343.491-20 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVADO), ANDERSON CARDOSO DE MELLO - CPF: 880.275.201-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - PARCIAL ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADMINISTRATIVOS - PREVISÃO LEGAL - POSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE.

1. Estando a cobrança dos honorários advocatícios extrajudiciais prevista no art. 1º, § 1º da Lei Complementar Municipal n.º 63/2006, a
sua inclusão na Certidão de Dívida Ativa não ofende o princípio da legalidade previsto no art. 37 da CRFB/88
.

2.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento na decisão recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de Lei Federal (
prequestionamento
explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (
prequestionamento
implícito).

3. Recurso desprovido. Decisão agravada mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
VANESSA APARECIDA DA CUNHA SILVEIRA
, por intermédio da
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
, na qualidade de Curadora Especial, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres nos autos da Execução Fiscal n.º
1003871-59.2019.8.11.0016, aj
uizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE CÁCERES
, pela qual foi
acolhida parcialmente a exceção de pré-executividade, sendo declarada nula a citação por edital promovida nos autos,
mas negado o pedido de exclusão dos honorários advocatícios administrativos das Certidões de Dívida Ativa, objeto daquele feito.

A agravante busca a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
,
para que seja
excluído da Certidão de Dívida Ativa o valor dos honorários advocatícios cobrados administrativamente.

Argumenta que
“a cobrança administrativa de honorários advocatícios com base em lei municipal viola o disposto no inciso I do art. 22 e art. 1º, caput, ambos da Constituição Federal, vez que não encontra ressonância na legislação federal, além de negar vigência ao disposto no art. no art. 85 do Código de Processo Civil que regulam a temática sobre o tema”.
(id. 124403680, p. 05).

Salienta que há
ilegalidade na cobrança administrativa de honorários advocatícios por parte do fisco municipal em razão da mera inscrição do crédito fiscal em dívida ativa, sob pena de invadir competência privativa da União para legislar e de violar a garantia do devido processo legal e o disposto no art. 26 da Lei nº 6.830/80 – Lei de Execução Fiscal.

Prequestiona a matéria com o objetivo de interposição de recurso nas instâncias superiores.

Por fim, requer que seja concedido o efeito suspensivo a fim de sobrestar o andamento do feito na origem. No mérito, pede o provimento do Agravo de Instrumento para que seja excluído do cálculo apresentado pela Fazenda Pública Municipal o valor atinente aos honorários advocatícios administrativos (id.
124403680).

Foi indeferido o pedido liminar, consoante a decisão encartada nos autos (id.
136311161).

Contrarrazões apresentadas pelo agravado que rechaçou os argumentos expostos no presente recurso e pugnou pelo seu desprovimento (id. 128954683).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial no presente recurso (id. 143580652).

Recurso tempestivo, eis que a decisão agravada foi proferida em 05/04/2022 e o recurso interposto neste Tribunal de Justiça em 11/04/2022 pela Defensoria Pública, que detém prazo em dobro (art. 186 do CPC), portanto, antes de decorrido o prazo legal.

Isento de custas (id. 124447673).

Autos conclusos por redistribuição (id. 157281687).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
VANESSA APARECIDA DA CUNHA SILVEIRA
, por intermédio da
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
, na qualidade de Curadora Especial, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres nos autos da Execução Fiscal n.º
1003871-59.2019.8.11.0016, aj
uizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE CÁCERES
, pela qual foi
acolhida parcialmente a exceção de pré-executividade, sendo declarada nula a citação por edital promovida nos autos,
mas negado o pedido de exclusão dos honorários advocatícios administrativos das Certidões de Dívida Ativa, objeto daquele feito.

Denota-se dos autos que o Município de Cáceres, ora agravado, ajuizou Execução Fiscal contra a agravante, alegando-se credor da importância de R$ 2.289,01 em razão da falta de recolhimento do Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU, conforme CDA’s n.º 4269/2019 e n.º 4270/2019 (id. 124403682, pp. 04/06).

A Executada
Vanessa Aparecida, por sua vez, e por meio da
Defensoria Pública Estadual, na condição de curadora especial, manejou a Exceção de Pré-executividade contra o Município de Cáceres, defendendo a nulidade da citação por edital e a impossibilidade de cobrança de honorários advocatícios no âmbito administrativo (id.
124403682, p. 34/54).

A Juíza singular acolheu em parte a Objeção, para declarar a nulidade da citação por edital, porém negou o pedido de exclusão dos honorários advocatícios da CDA, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“Posto isso,
ACOLHO PARCIALMENTE
a exceção de pré-executividade, e
DECLARO
nula a citação por edital promovida nos autos.” (id.
124403682, p. 74/78
).

Contra essa decisão,
Vanessa Aparecida
interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

In casu
, a controvérsia se limita ao questionamento sobre a cobrança administrativa de honorários advocatícios lançados nos cálculos do crédito tributário, no momento da inscrição do débito em dívida ativa, sendo que de fato, a Fazenda Pública Municipal de Cáceres está lançando o valor correspondente a 10% (dez por cento) da soma de todos os outros valores (principal, multa e juros) a título de “honorários advocatícios.” (id. 124403682, p. 07)

Pois bem.

A cobrança dos honorários na CDA, a princípio, não evidencia a ilegalidade suscitada, já que foi cobrada uma única vez, não tendo o Município de Cáceres solicitado nova fixação em juízo, fato que poderia configurar

bis in idem
, inocorrente no caso concreto.

Quanto à alegada ausência de previsão legal para a cobrança dos honorários na via administrativa e suposta ofensa ao princípio da legalidade a ser observado pela Fazenda Pública, extrai-se da Lei Complementar n.º 63 de 14/02/2006:

“Art. 1º Os honorários advocatícios, recebidos pela Prefeitura Municipal de Cáceres, decorrentes da sucumbência, nos feitos em que a municipalidade for parte, ficam destinados aos procuradores municipais.

§ 1º Incluem-se nos honorários de que trata este artigo, os valores recebidos pelo Município através de ações judiciais ou extrajudiciais, inclusive aqueles oriundos de acordos ou composição amigável, pagos a título de honorários advocatícios convencionados, fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência, ainda que fixados extrajudicialmente.”

Desse modo, considerando que o texto legal utilizado como parâmetro autorizador da cobrança teria sido o previsto no art. 1º, §1º, da Lei Complementar n.º 63/2006, constata-se a existência de prévia previsão legal para cobrança dos honorários advocatícios extrajudiciais, ou seja, pela via administrativa, o que desconfigura eventual ofensa ao princípio da legalidade previsto no art. 37 da CF/88.

Nesse sentido, a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, em julgamentos similares, já dispôs:

“AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - ILEGALIDADE - NÃO OCORRÊNCIA
.

Não há de se falar em ilegalidade e inconstitucionalidade na fixação de honorários na certidão de dívida ativa, porquanto, o Juízo de Primeira Instância não o fixou, de modo que, não houve a dupla incidência. Recurso não provido
.” (TJMT – Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Agravo Interno n. 1018299-59.2022.8.11.0000, Relator Des.
Luiz Carlos da Costa
, julgado 21/03/2023, publicado 29/03/2023) (g.n.)

“[...]
1. De acordo com a inteligência do artigo 85, §19, do Código de Processo Civil, é assegurado aos advogados públicos o direito ao recebimento dos honorários sucumbenciais. 2. Do mesmo modo, a Lei Complementar Municipal de Cáceres, MT, n.º 63/2006 dispõe que os Procuradores do Município de Cáceres, MT, são os destinatários dos honorários advocatícios, inclusive nos processos administrativos.
[...].” (TJMT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Apelação n. 1000156-72.2020.8.11.0006, Relatora Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago
, julgamento em 06 de dezembro de 2022) (g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL -EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL - INOCORRÊNCIA - OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 8º E INCISOS DA LEF - APLICABILIDADE DA SÚMULA 414/STJ -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADMINISTRATIVOS -POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
.

1 – Não sendo exitosa a citação do executado nas modalidades postal e por Oficial de Justiça, exsurge-se a citação por edital como única alternativa do credor na busca da satisfação do crédito tributário perquirido.

2 – Frustrada a tentativa de citação por carta registrada e constatado pelo meirinho que o executado não se encontra no endereço fiscal, não há falar-se em nulidade da citação por edital.

3 – De acordo com o verbete sumular 414 do Tribunal da Cidadania, “
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

4 –
Havendo previsão legal para a cobrança dos honorários advocatícios extrajudiciais, ou seja, pela via administrativa, a sua inclusão na Certidão de Dívida Ativa não ofende o princípio da legalidade previsto no art. 37 da CRFB/88.”

(N.U 1023438-60.2020.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, julgado em 30/03/2021, publicado no DJE 09/04/2021) (g.n.)

“[...]

No que tange a cobrança dos honorários na CDA, a princípio, não se evidencia a ilegalidade suscitada, já que esta fora cobrada única vez, não tendo solicitado a exequente nova fixação em juízo, fato que poderia configurar o bis in idem, mas que não ocorreu no caso concreto
.
[...].” (TJMT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Agravo de Instrumento n. 1023374-50.2020.8.11.0000, Relator Des.
Mário Roberto Kono de Oliveira
, julgamento em 20 de abril de 2021) (g.n.)

Quanto ao prequestionamento suscitado, é cediço que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão é pacífica no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte. Veja-se:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...).” (REsp 1259035/MG, Rel. Min.
Og Fernandes
, Segunda Turma, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento,
mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023